Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
3. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. Não cabe a concessão de tutela de urgência quando evidenciada a ausência de probabilidade do direito, tendo em vista a exclusão contratual de cobertura de home care, que, também não consta do rol de procedimentos da ANS, e a ausência de perigo de dano quando o tratamento domiciliar foi prescrito de forma genérica.
5. O magistrado não pode declarar a nulidade de cláusula contratual que exclui cobertura de atendimento de ofício.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.